Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-86.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTO. Autoras que requerem o fornecimento de medicamentos e insumos (oxacarbamazepina, peparema, urbanil, tripeltal, depakene e fraldas descartáveis), para tratamento de paralisia cerebral e microencefalia. Possibilidade. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTO. Autoras que requerem o fornecimento de medicamentos e insumos (oxacarbamazepina, peparema, urbanil, tripeltal, depakene e fraldas descartáveis), para tratamento de paralisia cerebral e microencefalia. Possibilidade. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a hipossuficiência do impetrante para aquisição do medicamento. Direito à saúde previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Normas de eficácia imediata. Garantia do fornecimento do medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento dos preceitos constitucionais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Entes Federados que respondem de forma solidária, sem prejuízo de eventual direito de regresso. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.